Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721631-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIRYFRANCO SIPAUBA SALES AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEIRYFRANCO SIPAUBA SALES contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0708099-51.2021.8.07.0020, movido em desfavor de RICARDO HENRIQUE MATOS E OUTROS, indeferiu o pedido liminar, qual seja, a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel localizado na Rua 5, Chácara 115, Lote 16, Apto 505, Setor Habitacional Vicente Pires, DF (ID 93979732, origem). Nas razões recursais (ID 27055604), narra tratar-se de embargos de terceiro no qual se pleiteia a suspensão do cumprimento de sentença e imissão na posse, n. 0705754-49.2020.8.07.0020, a fim de manter o embargante no imóvel. Assevera exercer a posse do bem mediante justo título e boa-fé, pois firmou contrato de cessão de direitos em 11/06/2019, sem ter conhecimento da propositura da ação judicial. Defende o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, em razão da expedição de mandado de imissão na posse, com autorização de uso de força policial e arrombamento. Ademais, diante da pandemia de COVID-19, a desocupação do imóvel pela família do agravante acarretaria dano irreparável. Requer, nesses termos, a antecipação da tutela recursal para suspender as medidas constritivas que recaem sobre o imóvel objeto dos autos e a manutenção da posse em seu favor. No mérito, a reforma da decisão hostilizada. Preparo em ID 27047401. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar, qual seja, a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel localizado na Rua 5, Chácara 115, Lote 16, Apto 505, Setor Habitacional Vicente Pires, DF (ID 93979732, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, bem como a urgência do pleito. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos pela parte agravante, em que sustenta ser legítimo possuidor do bem objeto do litígio. Afirma terem as partes firmado Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, em 11/06/2019. A cedente, ANA PAULA DE OLIVEIRA, executada no cumprimento de sentença orginário (n. 0705754-49.2020.8.07.0020), realizou o negócio jurídico e afirmou na oportunidade, conforme consta na Cláusula 3a do contrato, ser o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus. O agravante requereu, nos embargos, a concessão do efeito suspensivo, a fim de permanecer na posse do imóvel, o que restou indeferido pelo douto magistrado a quo. Retira-se dos autos de origem o contrato de Cessão de Direitos (ID 93131307), firmado em 11/06/2019, tendo por objeto o imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 5, Chácara 115, Lote 16, apto 505, pelo preço de R$ 120.000,00. O pagamento foi realizado mediante entrega de veículo, no valor de R$ 45.000,00 e o restante por meio de transferência bancária. Embora tenha sido ajuizada a ação de obrigação de fazer em 30/07/2018 (n. 0721757-10.2018.8.07.0001), a citação da Sra. ANA PAULA DE OLIVEIRA se deu apenas em 10/07/2019 (ID 39403423 daqueles autos), portanto em momento posterior à cessão de direitos. Nesse passo, em sede de cognição sumária, vejo por bem conceder o efeito suspensivo vindicado aos embargos de terceiros, a fim de evitar a ocorrência de danos irreparáveis ao agravante, sobretudo em virtude da expedição de mandado de imissão na posse (ID 91601613), sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Mantém-se, entretanto, as medidas de constrição, de modo a garantir a satisfação da obrigação na hipótese de improcedência dos embargos de terceiros. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para obstar o cumprimento do mandado de imissão na posse, até que a controvérsia seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Oficie-se, com urgência, ao douto Juízo para as providências. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator